Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-60.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-60.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO JACOBI DOS SANTOS - CPF: 126.191.249-72 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), CELSO JACOBI DOS SANTOS - CPF: 126.191.249-72 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação do autor e deu provimento ao da ré para afastar o custeio de cuidador, e como consequência, julgou improcedente a Ação.

A embargante afirma que após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e infarto teve perda da fala, de movimentos de membros inferiores, bem como foi submetido a gastrostomia. Diante disso, sua alta hospitalar
foi condicionada a equipe multidisciplinar composta de técnico de enfermagem 12h, enfermeira mensal, fisioterapia 5x na semana, Fonoaudióloga 3X na semana e médico 1X ao mês, conforme requerimento (id 204688113 pag.1)

Alega que a decisão foi omissa ao considerar que a negativa se deu com relação apenas ao técnico em enfermagem, porque a disponibilização dos demais profissionais da equipe multidisciplinar foi excluída após o julgamento dos Embargos de Declaração pelo juízo da origem.

Manifestação da embargada no Id. 223790673.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação do autor e deu provimento ao da ré para afastar o custeio de cuidador, e como consequência, julgou improcedente a Ação.

Extrai-se dos autos que o autor, beneficiário do plano de saúde da ré, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e posteriormente um infarto, o que lhe resultou em perda da fala, movimentos dos membros inferiores, e necessidade de alimentação por sonda (gastrostomia).

Como condição da alta hospitalar foi lhe prescrito acompanhamento com equipe
multidisciplinar composta de técnico de enfermagem 12h, enfermeira mensal, fisioterapia 5x na semana, Fonoaudióloga 3X na semana e médico 1X ao mês
(Id. 204688113).

Contudo, a Unimed apresentou negativa quanto serviço de técnico de enfermagem 12 h (Id.

204688116).

Diante disso, o autor ajuizou a ação para a manutenção do tratamento em
home care
com equipe multidisciplinar determinada pelo médico.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para:

a) DETERMINAR que a parte requerida forneça à parte requerente os seguintes serviços:

1. assistência de enfermagem diurna 12h diária;

2. fisioterapia motora e respiratória diária (5 x semana);

3. consulta médica mensal em domicilio (com sobreaviso de emergência 24 hs por dia em caso de necessidade);

4. fonoaudiólogo (3 x semana);

5. terapia ocupacional 1 x semana;

6. consulta semanal com psicólogo.

b) DETERMINAR que a parte requerida forneça à parte requerente os serviços de “CUIDADOR” para as seguintes necessidades:

1. limpeza e higiene;

2. auxiliar na alimentação;

3. troca de decúbito no leito para evitar escaras;

4. administrar os medicamentos e outros itens da prescrição de maneira correta;

5. consultar ou avisar o médico assistente em caso de intercorrências.

Revogo a liminar concedida no id nº 18548661.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex
.
(Id. 204696334).

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo da origem reformou a decisão para:

(...) DETERMINAR que a parte requerida forneça à parte requerente os serviços de “CUIDADOR” para as seguintes necessidades:

1. limpeza e higiene;

2. auxiliar na alimentação;

3. troca de decúbito no leito para evitar escaras;

4. administrar os medicamentos e outros itens da prescrição de maneira correta;

5. consultar ou avisar o médico assistente em caso de intercorrências."
(Id. 204696339).

Dessa decisão sobreveio recurso de Apelação de ambas partes, em que esta Câmara negou provimento ao Recurso do autor e deu provimento ao da ré para afastar o custeio de cuidador, e como consequência, julgou improcedente a Ação
(Id.
215102654).

Não obstante os argumentos da embargante, é preciso ressaltar que não foi afastada a responsabilidade da operadora de saúde em providenciar o tratamento com a equipe multidisciplinar (que já vinha sendo realizado), mas apenas afastada a obrigação de custear o profissional cuidador.

Confira-se:

“(...) Como visto,
a negativa se deu com relação apenas ao técnico de enfermagem, razão pela qual a Ação foi proposta. Portanto, a análise deve se limitar a esse ponto
.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção.

No caso concreto é clara a necessidade imediata de atenção intensiva ao paciente, que, além das comorbidades já citadas, está totalmente dependente para as tarefas da vida diária.
Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional é imprescindível.

Tanto é que, realizada a perícia judicial, o expert foi categórico ao confirmar que o grau de dependência do autor, risco para complicações, comorbidades e procedimentos técnicos necessários, condiz com o programa de assistência multiprofissional em domicílio (Id. 204696302 – item 5 e 23 – quesitos do autor e ré, respectivamente).

Contudo, apesar de delicado, o panorama de saúde não demonstra a necessidade de disponibilização de técnico de enfermagem diariamente.

Segundo o parecer do perito:

“
O PERICIADO encontra-se em condições clínicas para ser assistido por Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), ofertado pela parte REQUERIDA, na modalidade de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, que configura um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. NÃO HÁ QUALQUER CRITÉRIO CLÍNICO QUE INDIQUE REGIME DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
.

O PERICIADO tem rede de apoio familiar presente (como pude constatar em visita a sua casa, com a presença de sua esposa e sua filha, que demonstraram bastante conhecimento sobre o quadro clínico do PERICIADO e interesse no cuidado ao mesmo).

NÃO HÁ QUALQUER NECESSIDADE CLÍNICA PARA PERMANÊNCIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NA RESIDÊNCIA DO PERICIADO.

Os cuidados da vida diária podem ser realizados pela família ou por cuidadores, desde que os responsáveis pelos cuidados sejam treinados pela equipe da operadora de saúde (parte REQUERIDA).” (Id. 204696302)

(...) Ainda esclareceu que “pode-se constatar que o PERICIADO é um paciente elegível para assistência domiciliar, mas NÃO É ELEGÍVEL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR, devendo o mesmo receber atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar de forma pontual, com foco na PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO CLÍNICO, com frequência a depender da evolução clínica do mesmo, podendo em algum momento ser reduzido a frequência de atendimentos ofertados”.

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica;
o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária, sendo de responsabilidade da família a sua contratação
, pois não se encaixa nas medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere o plano de saúde.

Assim, deve ser mantido a equipe ofertada pela ré sem a obrigatoriedade do técnico de enfermagem e/ou cuidador.

Como dito acima, a demanda se restringe a negativa da Unimed quanto a esse profissional, de modo que a Apelação do autor é desprovida de interesse recursal quanto aos demais experts.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso do autor e dou provimento ao Recurso da ré para afastar o custeio de cuidador e, consequentemente, julgo improcedente a Ação.”

Como visto, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024